Tribunal: TJMT
Processo: 1060423-26.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060423-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.584.647/0001-04 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (APELADO), JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (APELADO), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÊXITO OBTIDO. OBRIGAÇÃO SUJEITA À CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DE OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação monitória ajuizada para cobrança de honorários advocatícios no valor de R$ 257.966,12, decorrentes de contrato de prestação de serviços jurídicos firmado com a parte requerida.

2.

O instrumento particular estabeleceu honorários advocatícios no percentual de 17%
ad exitum
sobre valores recuperados em decorrência da propositura de ação judicial para assegurar o direito das contratantes ao não recolhimento de tributos indevidos e consequente restituição/compensação do indébito.

3. O apelante sustenta que a sentença interpretou parcialmente o contrato, ignorando cláusula que estabelece hipótese autônoma de exigibilidade desvinculada do êxito judicial, e que o contrato assinado e as notas fiscais constituem prova escrita suficiente para a ação monitória.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de honorários advocatícios com cláusula
ad exitum
, desacompanhado de prova do êxito obtido ou da utilização dos créditos pelas contratantes, constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória.

III. Razões de decidir

5. A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, exige prova escrita de obrigação líquida, certa e exigível, ainda que sem eficácia de título executivo.

6. Em contratos de honorários advocatícios com cláusula
ad exitum
, a obrigação só se torna exigível quando demonstrado o resultado útil obtido em favor do cliente, seja pela recuperação efetiva de valores, restituição, compensação tributária ou outro benefício econômico diretamente relacionado à atuação profissional.

7. O apelante não comprovou o êxito obtido na prestação dos serviços advocatícios que justificaria a cobrança dos honorários pactuados, limitando-se a apresentar o contrato e notas fiscais emitidas contra as rés.

8. A cláusula 2.4 do contrato, que estabelece o pagamento de honorários caso as contratantes se valham dos créditos apurados via compensação, suspensão do pagamento ou reconhecimento contábil, também não foi comprovada, pois o apelante não demonstrou que as apeladas efetivamente utilizaram tais créditos.

9. A mera emissão de notas fiscais, documentos unilaterais, não é suficiente para demonstrar a implementação da condição contratual ou a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

10. Na ausência de comprovação do êxito ou da utilização dos créditos pelas contratantes, inexiste certeza quanto à própria constituição do crédito, restando inviabilizado o atendimento ao disposto no §2º do art. 700 do CPC.

11. Não há violação ao art. 700, §5º, do CPC, pois não existe dúvida quanto à idoneidade da prova documental, mas sim certeza quanto à sua insuficiência para demonstrar a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em contratos de honorários advocatícios com cláusula
ad exitum
, a obrigação só se torna exigível quando demonstrado o resultado útil obtido em favor do cliente ou a utilização dos créditos pelas contratantes. 2. A mera apresentação do contrato de honorários advocatícios e notas fiscais emitidas unilateralmente, desacompanhados de prova do êxito obtido ou da utilização dos créditos pelas contratantes, não constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
NELSON WILIANS ADVOGADOS
contra sentença proferida na
Ação Monitória nº 1060423-26.2025.8.11.0041
ajuizada em face de
FRIGORÍFICO REDENTOR SA, CURTUME ARAPUTANGA CURTUARA S.A. e CURTUME JANGADAS S.A.,
que acolheu as preliminares de inépcia da inicial e inadequação da via e julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação monitória.

Condenou o autor/embargado ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, bem como em honorários advocatícios de sucumbência, este fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença interpretou parcialmente o contrato, ignorando a cláusula 2.4 que estabelece hipótese autônoma de exigibilidade desvinculada do êxito judicial.

Salienta que o contrato assinado e as notas fiscais constituem prova escrita suficiente para a ação monitória.

Aduz que houve violação ao art. 700, §5º, do CPC, que prevê a conversão da ação monitória em procedimento comum, bem como a recusa ao pagamento configura violação da boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença. Subsidiariamente, caso não se entenda possível o prosseguimento na forma monitória, requer-se a conversão do feito em procedimento comum, nos termos do art. 700, §5º, do CPC, com a produção das provas cabíveis.

Em contrarrazões (ID 326210858), FRIGORÍFICO REDENTOR S.A. e OUTRAS, defendem a manutenção da sentença, argumentando que: a) o contrato firmado contém cláusula de êxito, modalidade pela qual o direito à remuneração depende do resultado favorável da causa; b) não há nos autos qualquer comprovação do êxito obtido; c) a via monitória é inadequada por ausência de prova escrita de obrigação líquida, certa e exigível; d) a mera emissão de notas fiscais não comprova o crédito nem tem o condão de converter obrigação eventual em obrigação certa e exigível. Por fim, postulam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o autor
NELSON WILIANS ADVOGADOS
ajuizou a
Ação Monitória nº 1060423-26.2025.8.11.0041
em face de
FRIGORÍFICO REDENTOR SA, CURTUME ARAPUTANGA CURTUARA S.A. e CURTUME JANGADAS S.A.,
aduzindo que ajuizou ação monitória visando a cobrança de honorários advocatícios no valor de R$ 257.966,12 (duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e doze centavos), decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 20/04/2022 com as empresas requeridas, todas integrantes do GRUPO BIHL.

Alegou que o objeto do contrato consistia na prestação de serviços jurídicos para assegurar o direito das contratantes ao não recolhimento de tributos indevidos e consequente restituição/compensação do indébito.

Asseverou que ficou acordado o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 17% (dezessete por cento
) ad exitum
sobre os valores recuperados, a serem pagos até o dia 15 do mês subsequente à compensação efetivada.

Salientou que para comprovar seu crédito, o autor juntou o instrumento contratual e notas fiscais emitidas contra as rés, totalizando R$ 148.421,00 para o Frigorífico Redentor, R$ 3.312,27 para o Curtume Araputanga e R$ 25.502,36 para o Curtume Jangadas.

Devidamente citadas, as empresas requeridas apresentaram embargos monitórios arguindo preliminarmente a inépcia da petição inicial por ausência de memória de cálculo detalhada e inadequação da via eleita. No mérito, sustentaram que não há comprovação do êxito obtido que justificaria a cobrança dos honorários
ad exitum
, requisito essencial para a exigibilidade da obrigação.

Intimadas para especificação de provas, o autor manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide e as requeridas deixaram transcorrer o prazo sem manifestação.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Paula V. C. Miranda
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o autor.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da adequação da via monitória para cobrança de honorários advocatícios pactuados na modalidade
ad exitum
, bem como à suficiência da prova escrita apresentada pelo autor para embasar a pretensão.

Cediço que a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Para o cabimento da ação monitória, é imprescindível que a obrigação seja líquida, certa e exigível, ainda que documentada em prova escrita sem eficácia de título executivo. A ausência de qualquer desses requisitos torna inadequada a via eleita.

No caso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes (ID 199119679) estabeleceu honorários advocatícios na modalidade
ad exitum
, ou seja, condicionados ao êxito na prestação dos serviços jurídicos.

E conforme cláusula 2.1 do contrato, os honorários seriam devidos no percentual de 17% sobre os valores recuperados em decorrência da propositura da ação judicial.

Ademais, o apelante argumenta que a cláusula 2.4 do contrato estabelece hipótese autônoma de exigibilidade, independentemente do êxito judicial.

A referida cláusula assim dispõe:

"Caso as CONTRATANTES venham valer-se dos respectivos créditos apurados via compensação, suspensão do pagamento e/ou reconhecimento contábil no curso da ação, por sua única e exclusiva responsabilidade, pagará até dia 15 do mês subsequente os honorários proporcionais aos valores utilizados conforme o percentual supra ajustado."

Ocorre que, mesmo considerando tal cláusula, o apelante não comprovou que as apeladas efetivamente se valeram dos créditos apurados via compensação, suspensão do pagamento ou reconhecimento contábil e a mera emissão de notas fiscais, documentos unilaterais, não é suficiente para demonstrar a implementação dessa condição.

Além disso, o apelante sequer indicou quais foram as ações judiciais em que prestou serviços, limitando-se a apresentar o contrato de honorários advocatícios e notas fiscais emitidas contra as requeridas, documentos que isoladamente não são capazes de evidenciar o cumprimento da condição pactuada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em contratos de honorários advocatícios com cláusula
ad exitum
, a obrigação só se torna exigível quando demonstrado o resultado útil obtido em favor do cliente, seja pela recuperação efetiva de valores, restituição, compensação tributária ou outro benefício econômico diretamente relacionado à atuação profissional.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 24 DA LEI 8.906/94. CLÁUSULA AD EXITUM. PROVEITO ECONÔMICO DO REPRESENTADO NÃO COMPROVADO. I - O contrato de honorários advocatícios, conforme regula o art. 24 da Lei 8.906/94, pode ser tido como um título executivo quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. II - Nos contratos de prestação de serviços advocatícios que contenham a cláusula ad exitum, a cobrança dos honorários está sujeita à obtenção de sucesso pela parte representada como resultado da atuação do advogado contratado e vinculada ao proveito econômico obtido. III - A falta de cumprimento da condição estipulada por esta cláusula impede a obtenção da remuneração desejada. IV - Recurso não provido."
(TJ/MG, Apelação Cível 5138522-12.2020.8.13.0024, Relator Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2024)

Assim, não há comprovação do êxito obtido na prestação dos serviços advocatícios que justificaria a cobrança dos honorários pactuados, bem como não foram juntados documentos que demonstrem a efetiva recuperação de valores em favor das rés, seja por meio de restituição ou compensação tributária.

Em se tratando de honorários advocatícios ajustados em cláusula de êxito, o contrato desacompanhado da prova do resultado favorável revela-se documento frágil para embasar a via monitória.

Isto porque a obrigação, nessas circunstâncias, não se apresenta como líquida, certa e exigível, requisitos imprescindíveis ao manejo da ação prevista no art. 700 do CPC.

Na ausência de comprovação do êxito, inexiste certeza quanto à própria constituição do crédito, restando inviabilizado o atendimento ao disposto no §2º do art. 700 do CPC.

No que tange à alegação de violação ao art. 700, §5º, do CPC, que prevê a conversão da ação monitória em procedimento comum, não assiste razão ao apelante.

Ressalta-se que tal dispositivo estabelece que "
havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum
".

Logo, não há dúvida quanto à idoneidade da prova documental, mas sim certeza quanto à sua insuficiência para demonstrar a existência de obrigação líquida, certa e exigível e o apelante não comprovou o implemento da condição suspensiva prevista no contrato, qual seja, o êxito na prestação dos serviços advocatícios ou a utilização dos créditos pelas apeladas.

Ademais, o apelante não requereu, em momento oportuno, a conversão da ação monitória em procedimento comum, tendo inclusive manifestado expressamente seu interesse no julgamento antecipado da lide (ID 205553409).

Por fim, quanto à alegação de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa, entendo que tais argumentos não são suficientes para suprir a ausência de prova escrita apta a embasar a ação monitória.

Assim, a discussão acerca da eventual prestação de serviços e do benefício obtido pelas apeladas demandaria dilação probatória incompatível com o rito monitório.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo em mais 2% os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026